Tribunal: TJPA
Processo: 0809375-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809375-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: JESUS NERY CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE BENEFICIADO COM A PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi deferida a prorrogação da prisão domiciliar pleiteada pelo coacto, restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado
Venino Tourão Pantoja Júnior
em favor do paciente
Jesus Neri Correa
, condenado pela prática do crime do artigo 129, § 3º do CPB à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, cuja sentença, transitada em julgado, está sendo executada pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cametá.

O impetrante postula pela prorrogação do prazo do benefício da prisão domiciliar, concedida no
Habeas Corpus
nº 0806124.04.2020.8.14.0000
, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, uma vez que, após se submeter a procedimento de angioplastia, sendo recomendado que o coacto apenas se submeta a outra cirurgia depois de 06 (seis) meses. Requer a liminar para a prorrogação do benefício da prisão domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, constatou-se que o paciente foi beneficiado com a prorrogação da prisão domiciliar, objeto do presente
mandamus
, por meio de decisão proferida pelo juízo singular, em data recente de 29/09/2020.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 13
de outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 16/10/2020